Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-49.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031596-49.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO(s): GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 69967959) interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67006990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.
2. O roubo de automóvel com a realização de sequestro relâmpago de cliente de supermercado no interior do estacionamento do estabelecimento comercial, encerrado com um acidente de trânsito que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido.
3. A indenização por danos morais deve ser majorada quanto arbitrada em patamar incompatível com os parâmetros aplicáveis, especialmente considerando o caráter inibitório da condenação.
(ApCiv n. 1031596-49.2018.8.11.0041, Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 18.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES, que manteve a decisão do juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do Supermercado por roubo ocorrido nas dependências de seu estacionamento, ante a constatação de fortuito interno, e majorou o arbitramento do valor dos danos morais, de R$10.000,00 (dez mil) para R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.
O Recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o roubo sofrido pelo cliente nas dependências de seu estacionamento configurou fortuito externo, imprevisível e inevitável, pugnando, por fim, pelo afastamento de sua responsabilidade e reforma do julgado.
Recurso tempestivo (ID 70364961) e preparado (ID 70361980).
Contrarrazões (ID 75108980).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ) e apreciação de fatos e provas (Súmula 07 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega que assalto a mão armada ocorrido no interior do estacionamento do seu estabelecimento configura fortuito externo, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade de indenizar o cliente – vítima da ação dos meliantes – por danos morais.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 67006990):
“I A tese de ausência de responsabilidade por inaplicabilidade da Súmula n. 130 não merece acolhimento.
A referida Súmula estabelece que:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”
Como se vê, o enunciado sumular não restringe a sua incidência à proteção dos veículos estacionados nas dependências do Supermercado, na medida em que determina a reparação de danos genericamente considerados, atribuindo ao estabelecimento comercial proteger tanto a pessoa quanto os bens do consumidor.
A suposta intercorrência de caso fortuito excludente do dever de indenizar também não procede, considerando que delitos nos espaços físicos de supermercados são casos costumeiros e previsíveis, integrando os riscos ordinários da atividade econômica desempenhada, especialmente tendo em vista os comentários realizados pelo público local na reportagem trazida à baila no id. 63460451 - p. 3, denunciam o descaso da ré em relação à proteção dos clientes em seu estacionamento.
Evidente, portanto, a responsabilidade da ré pelos danos porventura demonstrados pela autora”. (g.n.)
.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, inclusive constante de enunciado sumular no 130, in verbis: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".
Para elucidar, colacionam -se as ementas abaixo:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE.
(1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) OFENSA AO ART. 14, § 3o, DO CDC. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE VERIFICA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. (3) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA No 130 DO STJ.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Reconhecida pelas instâncias ordinárias ocorrência de dano material e moral pelo roubo de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, a revisão do tema recai no óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento (Súmula no 130 do STJ).
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
4. Eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o) e honorários recursais (art. 85, § 11).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 725.984/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).
3. A revisão do acórdão local no sentido de que o evento causou transtornos fora do normal ao autor e que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento causando-lhe danos morais, é obstada, na via especial, pela Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 393 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por outro giro, ainda que superado o óbice supramencionado, é importante frisar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Portanto, evidente que a análise da ocorrência de fortuito externo e afastamento dos danos morais arbitrados, depende do revolvimento da matéria fático probatória, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO QUE OFERECE O ESTACIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
I - Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.
II - EMPRESA QUE, EM ATENÇÃO AOS SEUS OBJETIVOS EMPRESARIAIS, OFERECE LOCAL PRESUMIVELMENTE SEGURO PARA ESTACIONAMENTO, ASSUME OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, O QUE A TORNA CIVILMENTE RESPONSÁVEL POR FURTOS DE VEÍCULOS ALI OCORRIDOS. (REsp 49071;
Quarta turma; Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA; DJ 27.6.94);
III - O Tribunal de origem decidiu a demanda após detido exame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, cujo reexame é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. IV - Não se vislumbra, em face da quantia afinal mantida pelo acórdão a quo, razão para provocar a intervenção desta Corte.
V - Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1.003.299/SP, rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 16/6/2008). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.